Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO RESPECTIVO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. COMPRA DE VEÍCULO 0KM. DEFEITO. INFILTRAÇÃO. REPARO QUE NÃO ULTRAPASSOU O TRANSCURSO DE 30 (TRINTA) DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO DIANTE DO VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, CAPUT, DO CDC. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, I). DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apesar de ter requerido, novamente, na peça recursal, a gratuidade de justiça, o autor recolheu o correspondente preparo recursal, o que gera preclusão lógica relacionada a tal pedido, razão pela qual se indefere o pedido correlacionado.
1.1. Precedentes: Acórdão 1125059, 07130962520178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 25/9/2018; Acórdão 1038670, 20161210038236APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 620/647.
2. As opções fornecidas ao consumidor no art. 18 do CDC somente tem cabimento quando o vício não é reparado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, o que não é o caso dos autos.
3. Nos termos do CDC, os fornecedores integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelo produto ou serviço.
4. O pedido de ressarcimento pelos lucros cessantes depende da comprovação do que o lesado poderia ter razoavelmente auferido, não sendo suficiente, para tanto, a comprovação tão somente do faturamento.
4.1. Os lucros cessantes, na espécie, não restaram demonstrados, a uma, porque o autor colacionou documentos que apontam para o seu eventual faturamento (e não lucros) e, a duas, porque, pela natureza do serviço prestado pelo autor (transporte de passageiros pelo aplicativo Uber), a arrecadação de lucros depende exclusivamente da disposição do motorista e assunção deste da “corrida” requisitada pelos clientes.
5. O princípio da proporcionalidade e razoabilidade deve ser observado para fixação da compensação pelos danos morais sofridos, sempre considerando, além da necessidade de reparação dos danos provocados, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico e preventivo, visando prevenir comportamentos futuros análogos pelo causador do dano. Sopesando tais critérios, deve ser reduzido, no caso, o quantum arbitrado em sede de primeiro grau de jurisdição.
6. Tratando-se de compensação por danos morais derivados de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação.
7. Apelações cíveis parcialmente providas. Sentença parcialmente reformada.